Tribunal: STF
Processo: RE 1210106
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão de minha relatoria que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 328 do RISTF, por tratar o recurso extraordinário de matéria com tese firmada em sede de repercussão geral.



    Requer, em síntese, seja reconhecido o erro material consubstanciado na equivocada identificação entre o conteúdo versado no presente recurso e o Tema n. 1.011 da repercussão geral (RE 827.996).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que a parte agravante se insurge quanto a decisão que determinou a devolução do feito para aplicação do Tema n. 1.011 (RE 827.996-RG/PR, ministro Gilmar Mendes) da repercussão geral. 



    O recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, o ato judicial previsto no art. 328, parágrafo único, do RISTF, constitui-se em ato judicial sem teor decisório, contra o qual não cabe recurso. Confira-se: 



    ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQÜENTE NÃO – CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (AGRAVO INTERNO), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    (AI 503.064-AgR/MG, ministro Celso de Mello – com meus grifos) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (RE 784.034-AgR/DF, ministra Cármen Lúcia) 



    Em face do exposto, não conheço do presente agravo.



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator